Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA RECURSAL: DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

IV. No caso concreto, ao recurso interposto (ID. 17464932) foram acostados somente os comprovantes de pagamento (IDs 17464933 e 174649334), desacompanhados das guias de recolhimento de custas e preparo com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto), os quais não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo (Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP).

V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.

VI. Recurso não conhecido.